Tribunal: TJDFT
Processo: 0726659-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726659-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA MAIA DA SILVA AGRAVADO: MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, VANQUISH PIPA FIRF LP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CECÍLIA MAIA DA SILVA, contra decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento, sob o rito ordinário no 0723240-02.2023.8.07.0001, movida pela agravante em desfavor de MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA e VANQUISH PIPA FIRF LP. A decisão agravada indeferiu o pedido de arresto dos ativos financeiros das agravadas, nos seguintes termos (ID 48621362): “Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsome à hipótese dos autos. Isso porque, a verificação acerca do alegado estado de inadimplência da empresa ré demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual estado de adimplência, antes de se promover qualquer bloqueio de bens e valores. Ressalto, oportunamente, que não há comprovação de que a parte requerida estaria a dilapidar seu patrimônio, com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, dessa forma, o alegado risco ao resultado útil do processo. Sobre o assunto, destaca-se que o entendimento do TJDFT é no sentido de que a simples existência de reclamações de outros consumidores ou mesmo a existência de uma ação penal não constituem razões suficientes para amparar o bloqueio de patrimônio, dada a característica excepcional da medida cautelar. Em suma, o arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível (Acórdão 1675476, 07307336720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do mesmo modo, num Juízo de cognição sumária, inviável se concluir pela responsabilidade de VANQUISH PIPA FIRF LP por eventual prejuízo financeiro causado à parte requerente. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Em suas razões, a agravante requer, liminarmente, que seja atribuído efeito ativo ao presente agravo de instrumento, deferindo em sede de antecipação de tutela a pretensão recursal, comunicando o juízo a quo da decisão para a suspensão dos efeitos do contrato estabelecidos entre as partes e arresto da quantia de R$ 135.575,21, através do SISBAJUD, oriundas das contas bancárias do fundo de investimento INFINITY SELECT FIRF, atual razão social VANQUISH PIPA FIRF LP, CNPJ no 27.389.622/0001-00. Na eventual ausência de fundos ou liquidez de recursos, pugna que a ordem de arresto seja realizada nas contas bancárias das demais agravados. No mérito, requer que seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela deferida. Alega que realizou aportes financeiros no fundo de investimento de renda fixa, Infinity Select Renda Fixa no valor de R$ 135.575,21 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos), com cláusula de regulamento com resgates D+0 e perfil de risco conservador. Todavia, foi impedida de efetuar o resgate do saldo disponível em virtude de iliquidez de ativos, oriundos de alocação dos recursos em conduta supostamente fraudulenta na gestão do fundo, conforme julgado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Defende que os recursos financeiros do fundo estão sendo dilapidados, quer seja pelas condutas do administrador, quer seja por diversos arrestos com decisões judiciais que visam acautelar as dezenas de demandas que estão sendo ajuizadas em todo território nacional e apenas para esclarecimentos, o fundo de investimento INFINITY SELECT FIRF possui atual razão social VANQUISH PIPA FIRF LP. Aduz que o capital investido pela parte agravante está iminente risco, haja vista a flagrante má gestão do administrador/agravado e a possibilidade de insolvência financeira do fundo, o que potencializa o dano à parte agravante e evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, assevera que a plausibilidade do direito invocado em juízo está regulamente demonstrada, primeiramente porque comprovou os investimentos realizados no fundo de renda fixa com perfil de risco conservador e cotização e pagamento do resgate em D+0, segundo porque as condutas omissivas e comissivas praticadas pelos agravados violaram os preceitos da Instrução Normativa 555/2014 da CVM e o disposto no artigo 6o do CDC, terceiro porque o contrato tornou-se excessivamente oneroso à parte agravante por não reaver o valor investido no fundo de investimento de renda fixa tendo como benchmark (comparativo) o Certificado de Depósito Interbancário, o qual não sofre volatilidade (ID 48621208). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 48621359). Ademais, por serem os autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pela lei processual. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem à ação ordinária de rescisão de contrato cumulada com cobrança, com pedido liminar de tutela de urgência, em que se requer seja deferida a tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos do contrato estabelecidos entre as partes e determinado o arresto da quantia R$ 135.575,21 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos) com transferência para conta judicial do juízo, por sistema SISBAJUD, oriundas das contas bancárias de VANQUISH PIPA FIRF LP, ou, na eventual ausência de fundos ou liquidez de recursos, que a ordem de arresto seja realizada nas contas bancárias das demais rés, incluídas na demanda tendo em vista que “a instituição financeira MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA ofertou e recomendou ao autor o fundo de investimento INFINITY SELECT FI RF, administrado pela corré RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA” (ID 160829940 na origem). No caso concreto é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, porquanto há provas nos autos de que a agravante é titular da conta de registro no 2256902-4 e realizou aplicações financeiras no fundo de investimento de renda fixa denominado Infinity Select Fundo de Investimento Renda Fixa longo prazo, totalizando o valor de R$ 135.575,21 (IDs 160831322 e 160831324 na origem). Ademais, do exame do Regulamento do fundo (Cláusula 5.2 – ID 160831339) é possível observar a previsão de que o resgate seria realizado no mesmo dia da solicitação (D+0). Entretanto, a parte agravante foi impedida de efetuar o resgate do saldo disponível em virtude do fechamento do fundo ocasionado pela iliquidez de ativos. Conforme consta dos autos da origem (IDs 160831328, 160831330, 160831333 e 160831334), “em 07.02.2023, o administrador do fundo corré RJI CTVM LTDA reportou fato relevante com fechamento do fundo em razão de iliquidez dos ativos componentes da carteira do Fundo e a necessidade de realização de avaliação e na data de 28.02.2023 a assembleia geral promovida pelo administrador/corré RJI CTVM LTDA foi deliberado e aprovado o plano de ação e pagamento das cotas de resgates em D+75, alterando o regulamento. Prestes a vencer o prazo proposto D+75, em 17.05.2023, o administrador/corré RJI CTVM LTDA reportou novo fato relevante ao mercado com novo fechamento do fundo, em razão de iliquidez dos ativos componentes da carteira do Fundo e a necessidade de realização de avaliação. E em 19.05.2023 enviou comunicado à parte autora informando a desvalorização das cotas e capital na proporcionalidade de -84,96% (oitenta e quatro, vírgula noventa e seis por cento), reduzindo o capital da parte autora na mesma proporcionalidade, s.m.j., decorrente de fortes indícios de diversos atos ilícitos práticos pelo administrador RJI CTVM LTDA em suposto conluio com os demais réus”. Desse modo, diante da comprovação do investimento, da violação ao Regulamento que rege a aplicação (Cláusula 5.2) e do fechamento do fundo em razão de iliquidez dos ativos, o que impossibilitou o resgate dos valores aportados pela agravante, resta evidenciada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a requerida retém valores, impossibilitando a autora, ora agravante, de gerir seu patrimônio. Assim, a concessão da liminar, neste instante, comparece prudente por estar caracterizados os requisitos legais. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/05/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. CRIPTOMOEDAS. FRAUDE. SUPOSTA PIRÂMIDE FINANCEIRA. MERCADO DE BITCOINS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD das agravadas a fim de garantir a devolução dos valores investidos pela consumidora. 4. Por se cuidar o caso de suposta prática de pirâmide financeira em contratos de prestação de serviços de investimentos em criptomoedas, infere-se o risco ao resultado útil do processo, porquanto se não realizado o bloqueio cautelar de bens em nome dos agravados, mostra-se provável que, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos pelos agravados. Precedentes dos Egs. TJDFT e TJSP. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07212891020228070000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, PJe: 20/10/2022) - g.n. Ante o exposto, a partir da análise dos fatos e fundamentos do pedido, considerando os limites de cognição desta fase do processo, entendo presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida. Defiro parcialmente a tutela de urgência pretendida para suspender os efeitos do contrato estabelecido entre as partes e determinar que o juízo a quo proceda o arresto dos valores que vierem a caber a Vanquish PIPA FIRF LP, CNPJ 27.389.622/0001-00, através do sistema SISABJUD, até o limite do valor da aplicação financeira (R$ 135.575,21). Caso não sejam encontrados valores suficientes, fica desde já deferido o arresto dos valores da RJI Corretora de Títulos e Valores Imobiliários LTDA, CNPJ 42.066.258/0001-30, administradora do fundo de investimento. Indefiro a medida em relação à requerida Modal DTVM Ltda, por entender, a princípio, que os elementos apresentados não indicam que a parte tenha contribuído diretamente para o prejuízo decorrente do descumprimento do contrato por parte das demais requeridas. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 05 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator